Tribunal: STF
Processo: SS 5654
Classe: SS
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Embargos de declaração em suspensão de segurança recebidos como agravos internos. Concurso público. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração, recebidos como agravos internos, contra decisão monocrática que julgou procedente o pedido de suspensão de acórdão que assegurou a candidatos do concurso público de Delegado de Polícia do Estado do Pará, realizado em 2009, a participação no curso de formação e, em caso de aprovação, a nomeação e a posse no cargo.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a presença dos requisitos que autorizam o conhecimento e a concessão de medida de contracautela.



    III. Razões de decidir



    3. Presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. De acordo com o art. 15 da Lei nº 12.016/2009, a suspensão de segurança pode ter por objeto liminar ou sentença. Não há, portanto, restrição ao uso desse meio processual às decisões proferidas em sede de cognição sumária.



    4. Risco de grave lesão à ordem administrativa. As decisões objeto do pedido de suspensão reconheceram, sem pedido da parte interessada, a nulidade de cláusulas de edital de concurso público encerrado há mais de dez anos. Os autores das demandas de origem foram alçados diretamente ao curso de formação, sem que se tenha analisado os fundamentos dos recursos que apresentaram contra o gabarito da prova objetiva, identificado quais questões teriam sido invalidadas ou verificado se as notas obtidas por eles seriam suficientes para a aprovação. A intervenção jurisdicional, além de representar interferência indevida nos critérios de correção, desigualou os candidatos que participaram do certame.



    5. Risco de grave lesão à economia pública. Com a nomeação e posse no cargo dos candidatos interessados, a natureza alimentar da remuneração impossibilita a restituição, aos cofres públicos, dos valores recebidos de boa-fé. Além disso, há potencial efeito multiplicador. Precedentes.



    IV. Dispositivo



    6. Agravos internos a que se nega provimento.



    __________



    Atos normativos citados: Lei nº 12.016/2009, art. 15.



    Jurisprudência citada: RE 632.853 (2015), Rel. Min. Gilmar Mendes; SS 5.622 MC-Ref (2023), Relª. Minª. Rosa Weber, SS 5.634 MC-Ref (2023), Relª. Minª. Rosa Weber; SS 5.647 (2023), Relª. Minª. Rosa Weber; e STP 982 AgR (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente).